Tribunal: TJSP
Processo: 1019925-19.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1019925-19.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante THAIS DE
PAULA SANTOS FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1019925-19.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTE: THAIS DE PAULA SANTOS FERNANDES JUSTIÇA
GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14710
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE 'IN ITINERE' -
LESÃO NOS MEMBROS INFERIORES –- LAUDO
MÉDICO
INSATISFATÓRIO
-
AVALIAÇÃO
DA
INCAPACIDADE E DO VÍNCULO OCUPACIONAL -
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Thaís de Paula
Santos Fernandes, cabeleireira, em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro
Social, aduzindo, em síntese, que sofreu acidente “in itinere”, em seu trajeto para o
trabalho, em agosto de 2007, e que resultou em sequela em seu membro inferior
direito e, a despeito da intervenção cirúrgica a que se submeteu, bem como a
tratamentos clínicos realizados posteriormente, sofreu redução de sua capacidade
laborativa, com prejuízo para o exercício das atividades. Pugna pela concessão de
benefício acidentário e, ao final, pela procedência dos pedidos.
O feito foi recebido com deferimento de gratuidade à
autora, designação de perícia técnica e nomeação de “expert” para o mister, e ainda,
determinação de citação e intimação do réu, tudo nos termos da decisão de fls. 112.
Regularmente citado, o réu apresentou contestação
pugnando pela improcedência da demanda e juntou documentos (fls. 131/139 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
140/154).
Realizou-se perícia médica conforme laudo às (fls.
160/166).
Somente a autora manifestou-se acerca do laudo
pericial às fls. 174/180.
O
jurisperito
apresentou
esclarecimentos
(fls.
186/188), com nova manifestação da autora (fls. 195/196).
Sobreveio
sentença
às
fls.
199/202
julgando
improcedente o pedido inicial, e condenando a obreira ao pagamento das verbas de
sucumbência, ressalvada a gratuidade anteriormente deferida.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação às
fls. 207/217, alegando, em síntese, que o r. Juízo lastreou seu entendimento tão
somente no laudo médico pericial ignorando as demais provas acostadas aos autos.
Aduz que o parecer técnico não traduz a realidade dos fatos e não deve prevalecer.
Afirma que as lesões decorrentes do evento acarretaram evidente prejuízo para o seu
desempenho profissional e que há demanda de maior esforço para a realização das
tarefas. Pugna pelo provimento do recurso.
Certificado
decurso
de
prazo
sem
oferta
de
contrarrazões (fls. 221).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso em apreço, narra a autora que sofreu acidente
“in itinere”, em seu trajeto para o trabalho, em agosto de 2007, que resultou em
sequela em seu membro inferior direito e, a despeito da intervenção cirúrgica a que
se submeteu, bem como dos tratamentos clínicos a que se submeteu, sofreu redução
de sua capacidade laborativa, com prejuízo para o exercício das atividades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em análise pericial, o “expert” do Juízo descreve as
sequelas advindas do acidente, porém, afirmou inexistir limitação ou incapacidade
laboral.
Nesse sentido consta do laudo pericial (fls. 163):
(...)
VII) ANÁLISE E DISCUSSÃO:
(...)
“Baseado no exame físico pericial e os documentos
médicos apresentados, no momento a fratura está
consolidada, o membro acidentado e fraturado ficou
alinhado, sem limitações de movimentos. Portanto,
não se identificam limitações funcionais do membro
acidentado.
A radiografia dos membros inferiores mostra que o
membro inferior direito está mais curto em 7
milímetros.
Essa
diferença
mínima
comprovadamente não causa repercussão negativa.
(Grifamos)
No momento não há sequela que acarrete redução da
capacidade laborativa para o trabalho habitual da
pericianda como auxiliar e gerente de lavacar”.
No entanto, a despeito da conclusão da prova médica
produzida, e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos
recomendam análise mais acurada da enfermidade e de eventual grau de
incapacitação, além de averiguação acerca de exigência de demanda de maior
esforço decorrente do evento infortunístico, com prejuízo para o bom desempenho
das atividades laborais da obreira.
Isso porque, a autora afirma que, atualmente, exerce o
ofício de cabeleireira (fls. 211), função que exige a permanência em pé por longos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
períodos e ainda, afirma que sofre com fortes dores em razão do acidente. E há
constatação de encurtamento de sua perna direita (fls. 163 e 187).
Desse modo, a questão merece maior esclarecimento a
fim de que se averigue a exigência de demanda de maior esforço por parte da obreira
no tocante ao desempenho das tarefas.
Sob essa perspectiva, a situação deve ser mais bem
sopesada à vista do evento infortunístico sofrido e das sequelas existentes, em cotejo
com os relatórios médicos e demais documentos apresentados.
Desse modo, é de bom alvitre que o caso seja
submetido à nova análise pericial a fim de que se obtenham subsídios suficientes
para a formação de juízo seguro acerca da avaliação da redução da capacidade
laborativa da obreira, bem como de necessidade de maior esforço para as atividades
habituais.
Por essa razão, entendo que, no presente caso, é
necessário que o julgamento seja convertido em diligência, para realização de nova
perícia, a ser elaborada por médico especialista, de confiança desta Corte, que
poderá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente do acidente típico
narrado na prefacial; esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso diagnosticada, é
permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será exigido maior
esforço para o desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, João Celso Fares Perez, médico da Divisão
de Perícias Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em
60 (sessenta) dias, arbitrados seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS
efetuar o depósito no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado
implicará em preclusão da prova pericial.
Sem prejuízo, oficie-se à agência do INSS (APS
Bauru), solicitando a remessa de informes previdenciários atualizados, relativos a
todos os benefícios concedidos à obreira, que deverão vir acompanhados do
respectivo Código Internacional de Doenças (CID), bem como dos respectivos
laudos das perícias realizadas. O ofício deverá conter a qualificação completa da
parte autora, de forma a viabilizar a localização dos referidos documentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator